Tribunal: TCU
Processo: 009.069/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Júlio César Araújo de Freitas contra o Acórdão 793/2020-Segunda Câmara, que conheceu do Pedido de Reexame interposto pelo responsável e negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Sr. Júlio César Araújo de Freitas em face do Acórdão 793/2020-TCU-Segunda Câmara a¿mara, que conheceu de pedido de reexame interposto pelo responsável e negou-lhe provimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em caráter excepcional, acolhê-los em parte, a fim de integrar o voto condutor do Acórdão 793/2020-TCU-Segunda Câmara âmara com a fundamentação que sustenta o presente aresto, mantendo, todavia, íntegra a deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, no nome dos seus procuradores, conforme requerido na peça recursal.